Tribunal: TCU
Processo: 031.839/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Eudo de Magalhaes Lyra contra o Acórdão 2867/2018-TCU-2a Câmara (Relator Ministro André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto por Eudo de Magalhães Lyra, ex-prefeito de Joaquim Nabuco-PE, gestão 2005-2008, contra o Acórdão 2867/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro André Luís de Carvalho); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer do presente Recurso de Reconsideração, e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, aos órgãos/entidades interessados, bem como aos demais cientificados do acórdão recorrido.